Tribunal: STF
Processo: ARE 970707
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DESTINADO A OBTER INFORMAÇÕES, EM CARÁTER SIGILOSO, REFERENTES AOS RÉUS, NO QUE TOCA A DOCUMENTOS FISCAIS, BANCÁRIOS E FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A MOTIVAREM A EMISSÃO DA ORDEM PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.